Tribunal: TJMT
Processo: 1031349-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031349-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.731.671-55 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031349-15.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Gislaine Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE CARGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO. DEMORA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRAZO SUPERIOR AO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. No presente caso, restou comprovado que, em 10/07/2023, a consumidora solicitou junto à concessionária de energia elétrica, o aumento de carga, com a adequação do circuito elétrico, haja vista a frequente oscilação de energia em sua unidade consumidora. Contudo, a concessionária de energia elétrica deixou de executar o serviço dentro do prazo de 120 dias previsto no artigo 88 da Resolução n.1000/2021 da ANEEL.

3. Cabe ainda acrescentar que na Resposta à Solicitação de atendimento de aumento de carga, a Concessionária respondeu que o prazo de conclusão da obra seria de 120 dias, no entanto, não há prova nos autos de que tenha atendido a demanda no prazo mencionado:

4. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica e solicitação de aumento de carga não executado dentro do prazo previsto na Resolução da ANEEL – o dano moral é devido, mormente quando a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

5.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando detidamente o conjunto fático probatório coligido nos autos, verifico que os diversos vídeos acostados pela parte autora, demonstram cabalmente a oscilação de energia em sua unidade consumidora, inclusive em sobrefase, o que presumem a grave falha na prestação de serviços pela parte Ré em mais de 120 (cento e vinte) dias. Outrossim, em resposta da ouvidoria da ENERGISA (ID’s. 128899975/128899977, pág. 02) quanto ao protocolo de OS (Ordem de Serviço) números 141801928/143462993, foi admitido que ocorreu, na data alegada pela Autora, 02 (duas) aberturas automáticas, em menos de 01 (um) minuto, ou seja, resta comprovado que houve problemas na rede externa à unidade consumidora da parte requerente, não podendo prosperar os argumentos da parte requerida de que inexiste provas da falha na prestação do serviço.
Ademais, poderia a parte reclamada, já que possui condições e meios técnicos para isso, ter apresentado outro laudo a fim de confrontar o apresentado pela parte reclamante, entretanto assim não o fez. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
No caso em tela, verifica-se que de fato houve a demora na adequada e eficaz prestação de serviços por parte da Ré em mais de 120 (cento e vinte) dias, logo, é situação apta a caracterização de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço”.
.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. Demora injustificada em promover o aumento da carga de energia elétrica fornecida à unidade consumidora. Defeito na prestação do serviço. Obrigação de fazer cumprida somente após a judicialização do conflito. Dano moral caracterizado, em face da essencialidade do serviço. Manutenção do quantum arbitrado, na forma do verbete 343, da Súmula do TJRJ. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TJ-RJ - APL: 00465159720148190002, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 23/07/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. NECESSIDADE DE MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA PARA QUE FORNEÇA CARGA DE ENERGIA ESTÁVEL. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

1. Tratando-se de relação de consumo, o fornecimento de energia elétrica destinado ao usuário residencial, como consumidor final, aplicável as disposições do CDC, cabendo, inclusive, a inversão do ônus da prova. O defeito na prestação do serviço está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da recorrente, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados (art. 22 do CDC).

2. Conquanto não se olvide que a relação entabulada entre a Concessionária e o Consumidor seja contratual e que, de regra, de relação contratual não emerge dano moral indenizável, no caso, considerando que a energia elétrica constitua-se em serviço essencial e restando caracterizada a desídia da Concessionária em... dar rápida solução ao problema de oscilação de tensão de energia elétrica na unidade consumidora excedeu ao ilícito contratual, resta caracterizado o dano moral indenizável.

3. Quantum indenizatório que há de ser mantido, não assistindo razão ao apelo da CEEE-D e tampouco ao recurso adesivo da parte autora, pois levando-se em conta que a condenação por dano moral deve ser expressiva, a fim de evitar a reincidência da conduta e assim cumprir o caráter dissuasório, mas também que não pode ensejar enriquecimento indevido do ofendido, deve ser mantido o valor fixado na sentença a quo. Precedentes.

4. Honorários advocatícios. Considerando que a condenação sucumbencial, decorre dos princípios da sucumbência e causalidade, a quantia arbitrada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, merece majoração. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077610640 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 12/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
1 –Condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação
(art. 405 do CC)
e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença
(súmula no 362 do STJ); 2 - Tratando-se
de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos,
vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024